Tribunal: TJMT
Processo: 1010342-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010342-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), LENINE JOSE DE FIGUEIREDO - CPF: 103.118.231-49 (AGRAVADO), LENINE JOSE DE FIGUEIREDO - CPF: 103.118.231-49 (ADVOGADO), IDEAL BRASIL INVEST SERVICOS EIRELI - CNPJ: 30.509.508/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.1010342-02.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO:
LENINE JOSÉ DE FIGUEIREDO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS POR TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por instituição bancária contra decisão que deferiu tutela antecipada para suspender os descontos mensais sobre benefício previdenciário do autor, em razão de contrato de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, em especial a demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considerando que os descontos ocorrem há mais de quatro anos.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige, nos termos legais, demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso concreto.

4. A continuidade dos descontos por longo período sem impugnação afasta a urgência requerida e o risco de dano irreparável.

5. A concessão da medida pode, ainda, representar o esvaziamento da própria pretensão de mérito, ensejando o efeito satisfativo da ação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para revogar a decisão que concedeu a tutela antecipada.

Tese de julgamento:
"1. A suspensão dos descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado exige demonstração inequívoca de risco de dano grave ou de difícil reparação. 2. A ausência de urgência atual, diante da persistência dos descontos por longo período, afasta o requisito necessário à concessão da tutela antecipada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1033928-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 12.02.2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.1010342-02.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO:
LENINE JOSÉ DE FIGUEIREDO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Banco C6 Consignado S.A.
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais
proposta por
Lenine José de Figueiredo
, na qual deferiu a
tutela antecipada
para determinar a suspensão dos descontos mensais incidentes sobre o benefício previdenciário do autor, decorrentes do contrato de empréstimo consignado n. 010014923288, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 10.000,00.

Alega o agravante, em síntese, que o contrato foi regularmente firmado, com liberação dos valores ao contratante, não havendo prova cabal de fraude.

Defende a
ausência dos requisitos da tutela de urgência
, em especial o
periculum in mora
, pois os valores descontados ocorrem há mais de 4 (quatro) anos, bem como são passíveis de devolução em caso de procedência da ação, o que afastaria qualquer dano irreversível.

Preparo recursal devidamente recolhido no Id. 278977368.

Tutela de urgência deferida, nos termos da decisão de Id. 279071858.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se
de
Agravo de Instrumento
interposto por
Banco C6 Consignado S.A.
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais
proposta por
Lenine José de Figueiredo
, na qual deferiu a
tutela antecipada
para determinar a suspensão dos descontos mensais incidentes sobre o benefício previdenciário do autor, decorrentes do contrato de empréstimo consignado n. 010014923288, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 10.000,00.

Pois bem.

Da análise detida dos autos, verifica-se que deve ser modificada a decisão que deferiu a antecipação da tutela visto que se encontram ausentes os requisitos para o deferimento do pleito da tutela de urgência.

Isso porque, a medida pretendida pela parte recorrente, exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivarem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

In casu
,
verifica-se que os descontos ocorrem há 04 (quatro) anos na conta da parte autora, portanto, não verifico o risco de dano alegado.

Além disso, o eventual provimento do recurso provocará o efeito satisfativo da ação com risco ao resultado útil do processo.

Neste seguimento:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ENCARGOS E CANCELAMENTO DE CONTRATO DE CARTÃO CONSIGNADO – PLEITO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – DESCONTOS QUE OCORREM HÁ MAIS DE 05 (CINCO) ANOS – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A medida pretendida pela parte recorrente exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausentes os requisitos legais, o indeferimento é medida que se impõe.”(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10339280520248110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 12/02/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2025).

Dispositivo.

Desse modo,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto para revogar a liminar concedida pelo Juízo de Primeiro Grau, com o retorno dos descontos na conta da parte autora referente ao empréstimo consignado de no
010014923288.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025